Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004167-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FABRICIO VIEIRA NETO - CPF: 090.141.387-92 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), AFONSO & MESQUITA LEILOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 47.463.439/0001-14 (RECORRIDO), JOSE MARIA LOPES - CPF: 039.318.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabricio Vieira Neto

Recorrido:
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR
- EXTINÇÃO DO
PROCESSO

POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE – PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO - ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE – OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.o 9.099/95 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
O REGULAR PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado. Sendo assim, se a parte pretende discutir apenas parte do contrato, o conteúdo econômico da demanda corresponde à parcela contratual controversa. Competência do Juizado Especial reconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabricio Vieira Neto

Recorrido:
Afonso & Mesquita Leiloes e Eventos Ltda.

Recurso Inominado Cível de
Luiz Fabricio Vieira Neto.

Ação:
Declaratória e Indenizatória por Negativação Indevida com Pedido Liminar.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id
.

237135663)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial, considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

237135663): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juizado especial, com a prolação de novo provimento judicial e procedência dos pedidos formulados pelo autor.

Contrarrazões (
Id.

237135678): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabricio Vieira Neto

Recorrido:
Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Declaratória e Indenizatória por Negativação Indevida proposta por Luiz Fabricio Vieira Neto em face de Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda., na qual objetiva a inexigibilidade do débito de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Do resumo dos fatos o autor alega que em janeiro de 2023 adquiriu veículo automotor em leilão extrajudicial promovido pela empresa recorrida, com lance de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Aduz que após arrematar o veículo ele constatou que possuía vícios que em tese havia sido ocultados do anúncio, em razão disso não retirou o veículo e optou por cancelar o negócio.

Contudo, assevera que teve seu nome inscrito pela recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), que afirma ser indevido, pois cancelou o contrato.

A recorrida por sua vez, arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda, em virtude do valor do bem adquirido de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), aduz que a negativação é em relação à multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da arrematação pela rescisão do contrato, que não foi paga pelo autor, conforme previsão do edital;

A sentença recorrida acolheu a preliminar arguida e julgou extinto o
processo,
sem resolução de mérito, por considerar como proveito econômico pretendido pela demanda o valor do negócio discutido na lide, qual seja R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), o que ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.

Irresignado, o autor recorre, alegando, em síntese, que a discussão na presente lide cinge-se
à declaração de inexistência do débito cobrado a título de multa, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), além dos danos morais, pleiteados no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que totaliza R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), quantia
inferior ao limite estabelecido pelo artigo 3o, inciso I da Lei n.o 9.099/95.

Como cediço,
no que tange ao valor da causa, prescreve o artigo 292 do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida
”. (grifo nosso)

Ainda, o Enunciado 39 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

A corroborar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Ademais, como exposto acima, estipula o artigo 292, II, do Código de Processo Civil que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação.

Logo, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor
, tendo por norte os pedidos formulados na inicial, mencionados anteriormente.

No presente caso, o proveito econômico do recorrente corresponde à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), bem como à indenização por danos morais pretendida, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando dentro do limite do valor de alçada dos Juizados Especiais, sendo a justiça especializada, portanto, competente para o processamento e
julgamento
da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no artigo 3o, I, da Lei n.o 9.099/95.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.
2. No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – SENTENÇA EXTINTIVA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE PROVA PERICIAL GENÉRICO NÃO REITERADO – SENTENÇA REFORMADA –
VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença extintiva que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico almejado, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo declaratório. Pedido para produção de prova pericial formulado na inicial de forma genérica que não foi aviado em contestação, nem reiterado em impugnação. Pretensão recursal de reconhecimento da competência dos Juizados para julgamento da demanda. Determinação de devolução à origem que visa afastar julgamento extra petita, entrega jurisdicional efetiva e justa e observância do princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014826-28.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Assim, imperioso consignar que a sentença de origem padece de nulidade, devendo, por isso, ser desconstituída
.

P
or essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR

a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024